Tribunal: STF
Processo: RE 151071
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
Previdencia  Social. Beneficio  previdenciário.  Vinculação
constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O preceito  inserto no  art. 201,  paragrafos  5. e  6., da
Constituição  Federal e  auto-aplicavel,  porque  se  qualifica  como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa.
          O disposto no par. 5.  do art.  195 da Constituição Federal
não  constitui  obice  a sua  incidencia,  vez  que   e  dirigido  ao
legislador   ordinário,  tão   somente  no  que  vincula  a  criação,
majoração extensão de  beneficio  ou serviço  da  seguridade social a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.